Tribunal: STF
Processo: AP 2627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 12.771/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024) , imputando-lhes a prática dos crimes previstos no no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em decisão de 23/7/2024, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial.



    HERALDO SANTOS NOGUEIRA opôs Embargos de Terceiro, com pedido liminar, em face de decisão judicial de indisponibilidade de veículo, requerendo, em síntese, a suspensão imediata da “constrição, penhora e leilão do veículo Renault Sandero Expression 1.0, ano 2017/modelo 2018, cor prata, chassi nº 93Y5SRF84JJ053002, Renavam 01135827890, placa QKI-9277/TO, restituindo-se a posse ao legítimo proprietário até decisão final” (eDoc. 473, fl. 17). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo embargante Heraldo Santos Nogueira” (eDoc. 491). 



    A Defesa de HERALDO SANTOS NOGUEIRA apresentou nova manifestação (eDoc. 493).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República reiterou “integralmente o teor da manifestação apresentada em 8.9.2025” (eDoc. 515).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, HERALDO SANTOS NOGUEIRA opôs Embargos de Terceiro alegando, em síntese, que o veículo de sua propriedade, Renault Sandero Expression 1.0, placa QKJ 9277/TO, foi apreendido em 5/9/2023. Sustentou, ainda, que sua esposa YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA, ré nesta Ação Penal, havia protocolado dois pedidos de restituição do bem para uso do filho comum do casal.



    Ocorre que, do exame da documentação acostada aos autos, verifico que, além de não ser contemporânea à data da apreensão do referido veículo, visto que é do ano de 2020, apenas consta Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o que não supre a exigência de prova mínima do direito postulado, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc.491).



    Mas não é só. Embora o embargante sustente a existência de vínculo conjugal com a ré, não apresentou qualquer documentação comprobatória, circunstância que inviabiliza a análise sobre regimes de bens e eventual comunicação patrimonial. De igual modo, o embargante não apresentou prova da alegada alteração de titularidade do bem, nem, tampouco, de registro da placa do automóvel. Nesse sentido, se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.491):



    “(...) Tratando-se de bem móvel, sua apreensão na residência da ré estabelece presunção de sua propriedade sobre ele, nos termos do art. 1.209 do Código Civil, até que se prove o contrário.



    Na espécie, a documentação acostada pelo embargante, além de não ser contemporânea à apreensão, ocorrida no ano de 2023, limita-se ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo referente ao ano-calendário de 2020. Sem respaldo documental idôneo, a alegação de titularidade não encontra amparo, e os demais documentos não suprem a exigência de prova mínima do direito postulado.



    Embora sustente a existência de vínculo conjugal com a ré, o embargante deixou de apresentar comprovação documental que ateste a existência de casamento ou união estável entre ele a acusada. Tal omissão compromete a análise quanto às eventuais repercussões jurídicas decorrentes da relação, especialmente no que se refere ao regime de bens aplicável e eventual comunicação patrimonial.



    A par disso, o embargante não produziu prova da dita alteração de titularidade e registro da placa do automóvel.



    Dessa forma, não se evidenciam, de plano, a liquidez e certeza do direito invocado pelo embargante. Sem elementos probatórios mínimos, resta inviabilizado o pleito formulado



    A destinação do veículo Renault Sandero, placa QKI9277, foi definida nos autos da Petição n. 12.313/DF, onde o Ministro relator, em decisão de 3.7.2024, determinou sua alienação antecipada. Conforme consignado na decisão, os valores obtidos com o leilão deverão ser depositados em conta vinculada ao Supremo Tribunal Federal, permanecendo sob custódia até o desfecho da ação principal. A medida visa assegurar a correta destinação dos recursos, que, em caso de condenação, serão convertidos em renda para a União; ou, na hipótese de absolvição, restituídos aos investigados (...)”



    Ressalto, ainda, que, nos termos do art.144-A do Código de Processo Penal, “o juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção”, razão pela qual não há que se alegar qualquer ilegalidade na decisão na qual determinei a alienação antecipada dos bens antes do julgamento desta Ação Penal. 



    No ponto, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc. 515):



    “(...) Ao final, não há ilegalidade na alienação antecipada dos bens antes do julgamento da ação penal. A medida está expressamente prevista no art. 144-A do Código de Processo Penal e, como indica a própria denominação do instituto, antecede o trânsito em julgado da ação penal na medida em que tem por finalidade evitar a deterioração dos bens sequestrados, assegurando a preservação de seu valor econômico para resguardar ambas as partes, independentemente do desfecho do processo. 



    Conforme consignado na decisão proferida na Petição n. 12.313/DF, os valores obtidos com o leilão deverão ser acautelados em juízo até o desfecho da ação principal, com restituição aos investigados em caso de absolvição. Tal circunstância afasta qualquer alegação de prejuízo e evidencia o compromisso do Poder Judiciário com a proteção dos direitos e garantias individuais (...)”.



    Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Terceiro opostos por HERALDO SANTOS NOGUEIRA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente